Tribunal: TJDFT
Processo: 0719962-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM “QUOTA LITIS”. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE REDUZIDA PENSÃO VITALÍCIA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos que, embora tenha reconhecido a validade da norma contratual que prevê o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 30% sobre os valores recebidos pela autora em ação indenizatória, limitou a incidência dessa cláusula à soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, acrescida de 12 (doze) parcelas vincendas da pensão vitalícia.
2. Fatos relevantes. (i) A autora contratou a sociedade ré para atuar em ação de indenização por danos decorrentes de acidente, tendo sido pactuado o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 30% sobre “o que vier a receber da ação”; (ii) a demanda judicial foi resolvida por acordo homologado, que estabeleceu o pagamento de R$ 463.960,96 em quinze parcelas e fixou pensão vitalícia mensal de R$ 1.400,00, valor sobre o qual, após o recebimento integral da indenização, a autora passou a repassar mensalmente 30% à parte ré, vindo, então, a ajuizar a presente ação visando ao reconhecimento da inexigibilidade dessa obrigação, à restituição dos valores pagos e à reparação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é ainda eficaz a cláusula contratual que prevê o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 30% (trinta por cento) sobre “o que vier a receber da ação”, especificamente quanto a sua incidência sobre as parcelas mensais da pensão vitalícia instituída por acordo homologado judicialmente, bem como a possibilidade de limitação temporal dessa obrigação com fundamento nos princípios da moderação, da razoabilidade e da função social do contrato, à luz do art. 49 do Código de Ética e Disciplina da OAB e do § 9o do art. 83 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cláusula contratual que prevê honorários advocatícios sobre “o que vier a receber da ação” admite interpretação restritiva quando envolver prestações periódicas de natureza alimentar.
5. Embora válida em abstrato, a cláusula contratual que estipula honorários em percentual sobre “o que vier a receber da ação” não autoriza, automaticamente, a incidência sobre verbas de natureza continuada, como a pensão vitalícia. A pensão possui caráter alimentar e destina-se à subsistência da parte autora, circunstância que impõe interpretação conforme os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 421 e 422). O repasse perpétuo de 30% sobre essa reduzida verba (R$ 1.400,00) comprometeria o mínimo existencial da contratante e configuraria desequilíbrio contratual, vedado pelo ordenamento jurídico.
6. A aplicação analógica do § 9o do art. 83 do Código de Processo Civil — honorários incidirão sobre as parcelas vencidas e doze parcelas vincendas — encontra respaldo na jurisprudência como critério de equidade para evitar onerosidade excessiva em contratos de prestação de serviços advocatícios cuja remuneração se projeta no tempo.
7. A condição de vulnerabilidade da autora, somada à natureza alimentar da verba e à ausência de previsão contratual específica quanto à reduzida pensão, legitima a intervenção judicial para preservar o equilíbrio contratual e impedir enriquecimento sem causa de parte a parte.
8. Acertada a sentença ao reconhecer o direito do advogado de cobrança de honorários advocatícios contratuais apenas sobre as doze primeiras parcelas pagas à título de pensão vitalícia, compatibilizando a remuneração com os princípios da moderação e razoabilidade previstos no art. 49 do Código de Ética da OAB.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 884; CPC, arts. 85, § 14, e 83, § 9o; 545, § 1o, Lei no 8.906/1994, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1428155, Rel. Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe 14.06.2022; TJDFT, Acórdão 950905, Rel. José Divino, Sexta Turma Cível, DJe 05.07.2016.